Tribunal: TJSP
Processo: 2184170-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Juízo de admissibilidade – Não recolhimento das custas pata intimação da parte contrária – Art. 1.019, II do CPC – Recurso não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184170-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VSTP
EDUCAÇÃO LTDA, é agravado CARLOS ALBERTO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184170-78.2020.8.26.0000 -Voto no 49027
2
VOTO No : 49027
AGRV.No : 2184170-78.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : VSTP EDUCAÇÃO LTDA.
AGDO. : CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Juízo
de
admissibilidade
Não recolhimento das custas pata
intimação da parte contrária Art. 1.019, II do CPC
Recurso não conhecido.”
1) Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto contra r. decisão em que o MM. Juiz
“a quo” indeferiu a penhora da restituição do
imposto de renda do agravado. Alega, em síntese
que os valores são penhoráveis.
É o breve relatório.
2)
Não
merece
conhecimento
o
recurso.
Conforme certificado a fls. 70 e
decidido a fls. 68, a agravante foi intimada
para recolher as despesas postais de intimação
da parte agravada e quedou-se inerte.
Houve descumprimento do disposto no
art. 1.019, II do CPC/2015, o que inviabiliza o
processamento do Agravo de Instrumento.
Ante o exposto, não se conhece do
presente recurso.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator